Tribunal: TJMT
Processo: 72571-56.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 28/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
28/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 652789-2 / 2020
Quarta-feira, 28 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80725711720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80725711720188110001
Requerente: WIZARD IDIOMAS
Requerido: ROSANA RITA DO NASCIMENTO
Beneficiário: ROSANA RITA DO NASCIMENTO
Conta Judicial 4900104573904
Valor: R$ 1.512,83 (um mil e quinhentos e doze reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: ROSANA RITA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 376.363.911-04
Data de Emissão: 28/10/2020
Titular Conta ROSANA RITA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ Titular Conta 376.363.911-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
4651 000236534 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1097302192 1/1